Tribunal: TJPA
Processo: 0022865-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022865-06.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JOSE ADELSO VASCONCELOS, GILBERTO DA SILVA FREITAS, HILARIO ALVES DA COSTA, NELSON SANTANA DE SOUZA NUNES, LAERCIO ALVES DA SILVA, PAULO ROBERTO BRAGANCA DA COSTA, EDSON CARLOS PEREIRA MACAPUNA, ROMARIO LUIZ CARVALHO PINHEIRO, EDILSON FONSECA DE MELO, PLACIDO DO ROSARIO, PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ADELSO VASCONCELOS, GILBERTO DA SILVA FREITAS, HILARIO ALVES DA COSTA, NELSON SANTANA DE SOUZA NUNES, LAERCIO ALVES DA SILVA, PAULO ROBERTO BRAGANCA DA COSTA, EDSON CARLOS PEREIRA MACAPUNA, ROMARIO LUIZ CARVALHO PINHEIRO, EDILSON FONSECA DE MELO, PLACIDO DO ROSARIO, PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO de mandado de segurança com pedido de liminar. o termo inicial do prazo decadencial em caso de redução de determinada vantagem, no caso, abono salarial, se renova mês a mês, por ser prestação de trato sucessivo. NESSE CASO NÃO CABE FALAR EM ATO ÚNICO DE EFEITO PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 3804310), na qual dei provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ABONO SALARIAL. PLEITO CONSISTENTE NO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DA ATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA OS IMPETRANTES COM ATO DE APOSENTAÇÃO OCORRIDO ANTES DA EC N.º 41/2003, NÃO SENDO VIÁVEL AOS DEMAIS. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DISPOSTA NA SENTENÇA, POR NÃO HAVER PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO DO IGEPREV E TOTALMENTE PROVIDO DO MP DE 1º GRAU. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4118536), o agravante defende a existência da decadência, alegando que a contagem do termo inicial se daria desde a concessão da aposentação, pois a partir daí produzia efeitos jurídicos únicos e permanentes.

Defende também a existência de prescrição de fundo de direito.

Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 4460685.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, posto que resta pacífico o entendimento jurisprudencial de que havendo redução de vantagem salarial, a contagem do prazo se dá mês a mês, configurando-se, assim, prestação de trato sucessivo, descabendo falar, nesse caso, em ato único e de efeito permanente, conforme pretende o agravante.

Nesse sentido, reproduzo, “verbis”:

“Processo

AgRg no REsp 1110192 / CE
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0277423-8

Relator(a)

Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8175)

Órgão Julgador

T6 - SEXTA TURMA

Data do Julgamento

04/05/2010

Data da Publicação/Fonte

DJe 24/05/2010

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1-
Esta Corte vem definindo que quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, fica configurada a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, não havendo que se falar, portanto, em decadência do mandado de segurança.

2- Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)

Quanto à alegação de prescrição de fundo de direito, é curial destacar que se trata de inovação recursal, vez que tal tese não foi aviada anteriormente, pelo que não a conheço.

Nesse sentido, aliado aos fundamentos dispostos na decisão agravada, surge que o intento do agravante é rediscutir aquilo que está devidamente fundamentado, com o que deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo IGEPREV, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de MARÇO de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021